Tribunal: TJDFT
Processo: 0722421-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial no valor de R$ 181.247,97 (Cédula de Crédito Bancário), indeferiu pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, ao fundamento de que tal medida coercitiva possui natureza facultativa e exige comprovação da impossibilidade de inscrição direta pelo credor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, como medida de coerção indireta destinada a assegurar a efetividade da execução, ainda que a norma do art. 782, § 3o, do CPC atribua tal decisão ao juízo de forma não obrigatória.
III. Razões de decidir
3. O art. 782, § 3o, do CPC confere ao juiz a possibilidade de determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, como medida coercitiva destinada a dar efetividade à execução, especialmente quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis.
4. A jurisprudência admite a adoção da medida mesmo antes do esgotamento total de meios executivos, desde que demonstradas tentativas infrutíferas de localização de bens, como no caso de diligências frustradas por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.